Tribunal: TJSP
Processo: 9058951-19.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9058951-19.2009.8.26.0000/50000 Voto 18506 ag
Registro: 2020.0000198265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9058951-19.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO LAERCIO ARAUJO MOTA, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 9058951-19.2009.8.26.0000 -Voto no 18506
Voto no 18506
Apelação Cível no 9058951-19.2009.8.26.0000 Comarca de São Paulo
Apelantes: Antonio Laercio Araújo Mota
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC

Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-
se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro
de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009,
juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-
E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo
com a remuneração oficial da caderneta de poupança e
correção monetária de acordo com o IPCA-E

Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do
STJ no que diz respeito à correção monetária e aos juros
de mora Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual o autor, servidor público
estadual, buscava, em apertada síntese, a desvinculação do sistema de contribuição
assistencial à Associação Cruz Azul, exigida pela Caixa Beneficente da Polícia
Militar, e objeto de desconto em folha de pagamento. Julgada improcedente a ação,
o autor interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Especial. Ocorre que, sobreveio julgamento do paradigma Recurso Especial no
1.495.146/MG), no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 9058951-19.2009.8.26.0000 -Voto no 18506
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo
IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração
oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E. Na
base disto, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Cuida-se de sentença que julgou improcedente ação na qual
o servidor público buscava a desvinculação do sistema de contribuição assistencial à
Associação Cruz Azul, exigida pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, seguindo-
se o parcial provimento do recurso de apelação, por este E. Tribunal de Justiça.
Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, os autos foram
devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão
proferida.
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
correção monetária e aos juros de mora, razão por que se trata de ajustá-lo ao
paradigma do Superior Tribunal de Justiça, consignando-se que sobre as parcelas em
atraso incidirão até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a
junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de
julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de
poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E, conforme se decidiu no
julgamento do REsp 1.495.146/MG, relativo ao Tema 905.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 9058951-19.2009.8.26.0000 -Voto no 18506
ônus da sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
9058951-19.2009.8.26.0000/50000 ao paradigma, no que diz respeito à correção
monetária e aos juros de mora, mantendo-se o parcial provimento da apelação, ao
tempo em que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator